Tribunal: TJDFT
Processo: 0782243-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte requerida, a fim de afastar a condenação em danos morais.
2. O fato relevante. Apontam os embargantes omissão no julgado quanto ao arcabouço probatório. Argumentam que “não houve atuação proativa por parte dos Embargados, os quais deixaram de propor solução ou auxílio em encontrar nova acomodação para o final de semana em que os Embargantes chegaram em Alter do Chão/PA (31/08/24 e 01/09/24)”. Sustentam que foram surpreendidos no check-in com a acomodação completamente insalubre e inóspita e que a proposta dos embargados foi que permanecessem no chalé mofado durante o final de semana, disponibilizando outra acomodação somente na segunda-feira, dia 02/09/2024, para efetuarem reparos, retornando ao mesmo chalé na terça-feira, dia 09/09/2024. Asseveram que não houve auxílio para encontrar novo local a fim de minimizar o sofrimento e prejuízos. Aponta, ainda, contradição, pois o precedente mencionado no Acórdão trataria de situação diversa. Salienta que a Relatora e a Turma Recursal mantiveram a condenação em danos morais em situações semelhantes. Não foram ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de omissão e contradição que justifiquem a modificação do Acórdão lavrado pela Turma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que os embargantes, em verdade, pretendem a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. Ao contrário do que foi alegado pelos embargantes, a questão contestada foi devidamente examinada, conforme item 12 do Acórdão. Por oportuno, embora o precedente citado (Acórdão 1964075) retrate situação diversa, os motivos para o indeferimento do dano moral são os mesmos (oferta de nova acomodação/mitigação do infortúnio).
6. Não merece reparo, portanto, o Acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Nesse contexto, não há qualquer vício no Acórdão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
7. Por fim, a ausência de pronunciamento expresso sobre todos os argumentos suscitados no recurso não implica nulidade do julgado, desde que o órgão julgador tenha enfrentado de forma suficiente as questões essenciais à resolução da controvérsia, atendendo ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: CF, art. 93, IX.